Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-24.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-24.2023.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SILVIA DE MATOS CARVALHO

APELADO: MARIA ELISABETH SANTANA NUNES

Advogado(s)
:
MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Interrupção prolongada no fornecimento de água. Serviço público essencial. Responsabilidade objetiva da concessionária. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório, condenando concessionária de serviço público ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de interrupção prolongada do fornecimento de água em imóvel residencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção prolongada do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de compensação moral mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme preceituam o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se, para o dever de indenizar, a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

4. A interrupção prolongada do fornecimento de água, serviço público essencial, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e compromete condições básicas de dignidade, higiene e saúde, configurando dano moral indenizável.

5. A alegação de estiagem, por se tratar de evento previsível, caracteriza fortuito interno, não sendo suficiente para afastar o nexo de causalidade nem eximir a concessionária de responsabilidade.

6. A comprovação do dano independe de prova técnica individualizada, sendo suficiente o conjunto probatório que demonstra a descontinuidade reiterada do serviço na localidade, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções reparatória e pedagógica da indenização, não se revelando excessivo ou desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000176-24.2023.8.05.0161
, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelado(a)
MARIA ELISABETH SANTANA NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.